Tribunal: TCU
Processo: 016.271/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 211/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, por mais sessenta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 7810/2022-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.271/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Margareth Fernandes Urbano de Castro (XXX.696.407-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.